Tribunal: TJDFT
Processo: 0713265-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713265-98.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JAQUELINE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. EVITÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Nos termos do art. 21 do CP, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. O erro de proibição ocorre quando demonstrado que o agente não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilicitude do fato e assim supõe que atua legalmente, vale dizer, o erro deve ser plenamente justificado. II - Evidenciada a plena consciência da ilicitude do fato após o exame das circunstâncias do caso concreto e segundo o robusto acervo probatório coligido nos autos, mormente a anterior condenação da ré pela prática de idêntico crime, incabível o reconhecimento do erro de proibição, inclusive o evitável. III - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 21, caput e parágrafo único, e 299, caput, ambos do Código Penal e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, ao argumento de que houve erro de proibição. Aduz que, ao preencher formulário declarando a inexistência de causa de inelegibilidade e impedimentos, considerou que a condenação por crime contra a Administração proferida na Ação Penal no 2014.12.1.005533-8, com trânsito em julgado definitivo em 29/3/2019, estava extinta e não haveria repercussões extrapenais, conforme demonstram a carta de guia definitiva referente à ação penal e a sentença de extinção pelo cumprimento da pena - autos 0403425-89.2019.8.07.0015. Assevera, ainda, que a crença da recorrente de que não haveria qualquer impedimento para tomar posse também foi corroborada pelo fato de o RH da Administração Regional de Águas Claras quedar-se inerte quanto à existência do óbice apontado no acórdão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 21, caput e parágrafo único, e 299, caput, ambos do Código Penal e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No presente caso, não há dúvida que a ré preencheu formulário declarando a inexistência de causa de inelegibilidade e impedimentos (fl. 90). Ao fazê-lo, a apelante omitiu a condenação por crime contra a Administração proferida na Ação Penal no 2014.12.1.005533-8, com trânsito em julgado definitivo em 29/3/2019, conforme demonstram o andamento da carta de guia definitiva referente à ação penal e a sentença de extinção pelo cumprimento da pena - autos n°0403425-89.2019.8.07.0015 (fls. 24/25) Não há dúvida de que a ré tinha plena ciência da condenação. E tendo em vista o nível de escolaridade e de conhecimento da ré, suficiente para ocupar cargos públicos, era exigível que ela tivesse ciência da legislação que estava inclusive citada no formulário. Bastava para evitar o delito, que a ré fizesse breve pesquisa às normas indicadas, o que não ocorreu.” (ID 58692128) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020